Tribunal: TJDFT
Processo: 0017291-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017291-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se os Executados para se manifestarem sobre a petição de ID 41530027, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator